Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702498-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO LUCAS DE LIMA D E C I S Ã O A Presidência desta Corte encaminhou os autos a este Relator para rejulgamento do feito, conforme o disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em face do posicionamento adotado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento meritório do REsp 855.178 (Tema 793). Verifica-se, entretanto, que o v. acórdão que deu ensejo à interposição do Recurso Extraordinário está em consonância com a tese firmada no Tema 793 do c. STF. Conforme relatado nos autos, o DISTRITO FEDERAL interpôs o recurso de apelação contra a sentença de ID 23978274, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por LEANDRO LUCAS DE LIMA, que julgou procedente o pedido autoral, condenando-o a fornecer o medicamento USTEQUINUMABE 90 mg. Na oportunidade do primeiro julgamento, a 5a Turma Cível rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça local para apreciar o feito, com base no Tema 793 do c. STF, e, no mérito, negou provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL, em acórdão que apresenta a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. TEMA 106 DO STJ. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, afastando-se a alegação de que a Justiça Federal é competente para julgá-la. 2. A Constituição Federal consagra, em seu art. 196, o direito à saúde com foco no princípio da dignidade humana. 3. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 4. Satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme Tema 106 do c. STJ, deve ser mantida a determinação imposta ao Distrito Federal. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1339672, 07024980720208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à preliminar suscitada, o DISTRITO FEDERAL alega que a União deve figurar como litisconsórcio passivo nas causas que envolvem medicamento não padronizado, atraindo a competência da Justiça Federal. No julgamento do RE no 855.178/SE, o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional, referente à responsabilidade solidária, dos entes federados, em matéria de saúde e, reafirmou a jurisprudência pertinente à matéria, o que originou o Tema 793, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) -Grifo nosso- No julgamento dos Embargos de Declaração no referido Recurso, a Suprema Corte reafirmou sua orientação jurisprudencial no tocante à solidariedade dos entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos, de modo a definir a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Confira-se a ementa do julgado: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) - Grifo nosso - Convém salientar que, em análise ao extenso debate no Plenário do c. STF, o medicamento solicitado no caso concreto do RE 855.178, já se encontrava previsto nas políticas públicas, constando na lista do Rename - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, conforme se extrai das colocações dos Ministros Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento dos referidos embargos de declaração: “O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): É, mas aqui há uma questão. A sugestão feita por mim inicialmente veiculava uma definição para medicamentos, tratamentos e materiais que não estão previstos nas políticas públicas. Mas, no caso concreto, não foram abordadas essas questões, Ministro Gilmar. Por isso que, na discussão com o eminente Relator, Sua Excelência fixou-se apenas na primeira proposição feita por mim com adequações por meio das quais Sua Excelência, com sua capacidade, aprimorou a redação. Por quê? Porque, no caso concreto, se trata de um objeto previsto nas políticas públicas. Então, nós não temos aqui, neste caso, a discussão a respeito desse tema relativo a tratamentos que não estão previstos na listagem da política pública para a saúde. (...)” - Grifo nosso. “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Talvez aqui o minimalismo nos ajude, Ministro Gilmar. Aqui, o caso concreto era o de fornecimento de medicamento que constava da lista. Então, nós estamos produzindo uma tese só para esta hipótese. A tese para medicamentos não constantes de lista, que seria a última que Vossa Excelência tinha proposto, nós retiramos” (fl. 142 do acórdão). Assim, infere-se pela impossibilidade daquele julgado ultrapassar os limites objetivos do caso analisado e não para a hipótese de medicamento não padronizado pelo SUS, devendo ser aplicada a tese do Tema 793, apenas no delimitado caso de ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, pois expressamente consignada na ementa do julgado. Na situação dos autos, o medicamento USTEQUINUMABE 90 mg possui registro na ANVISA, conforme se verifica em pesquisa realizada no sítio eletrônico da Agência especializada (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351630200200806/?nomeProduto=STELARA), princípio ativo: ustequinumabe; nome comercial: Stelara, e, portanto, não se enquadra na tese do Tema 793, sendo desnecessária a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e, por consequência, a remessa do feito à Justiça Federal. Recentemente esse tema foi debatido e decidido pela e. 1a Câmara Cível desta Corte de Justiça, que seguiu essa linha de entendimento, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É assente nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o Secretário de Estado da Saúde, nas demandas intentadas com a finalidade de obter medicamentos ou tratamento médico adequado, possui legitimidade passiva ad causam para responder pela pretensão, tendo em conta que lhe compete a gestão das políticas públicas associadas à ordem mandamental de fornecimento de fármacos. 2. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que ambos os medicamentos requeridos encontram-se registrados na agência reguladora, conforme demonstrou a impetrante. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. A demonstração, por profissional médico, no caso, da própria Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 4.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. (Acórdão 1346249, 07484749120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso - Vale destacar que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC. Logo, estão adstritos apenas ao caso delimitado e às questões decididas no precedente sob repercussão geral. Nesse sentido, entendimentos consagrados a respeito da mesma matéria em julgados do c. STF, sem repercussão geral, estão desprovidos de força vinculante e eficácia erga omnes. Assim, atento ao entendimento firmado pelo c. STF e, até que a Suprema Corte defina, com efeito vinculante, o real alcance do estabelecido no RE 855.178 ou, fixe nova tese sobre o tema, deve ser mantido o entendimento no sentido que de que, salvo para os medicamentos sem registro na ANVISA, os demais podem ser requeridos a um dos entes federados, isolada ou conjuntamente, à escolha do cidadão. Inexiste, portanto, divergência para se proceder à adequação do julgamento proferido pela e. 5a Turma Cível. Ante o exposto, retornem os autos à Presidência para as providências que julgar cabíveis. BRASÍLIA, 14 de outubro de 2021 17:53:23. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator